Tribunal: TJSP
Processo: 2281349-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que aplicou efeitos prospectivos a pronunciamento que deferiu a gratuidade da justiça. Insurgência da executada. Em regra, os efeitos da concessão da justiça gratuita são prospectivos ('ex nunc'), salvo se o benefício foi pedido pelo demandado (réu ou executado) na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Executada, no caso,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que aplicou efeitos prospectivos a pronunciamento que deferiu a gratuidade da justiça. Insurgência da executada. Em regra, os efeitos da concessão da justiça gratuita são prospectivos ('ex nunc'), salvo se o benefício foi pedido pelo demandado (réu ou executado) na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Executada, no caso, pleiteou a benesse meses depois de ter sido citada, não se agraciando, então, do efeito retroativo ('ex tunc'). Reconhecimento, contudo, de que o marco temporal para vigência do benefício é o do requerimento pelo interessado, e não o de seu deferimento pelo Juízo, ante a natureza declaratória desse pronunciamento e até para que a parte não seja prejudicada pela eventual demora no enfrentamento do assunto. Decisão reformada somente nesse último tocante. Recurso provido em parte.